Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701149-78.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WALYSSON MATHEUS DORNELAS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de ID 25180408, diante da certidão de ID 25101752, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para a impugnação da decisão de ID 25110478. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010